Tribunal: TJMT
Processo: 0009011-82.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009011-82.2017.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS DALTON DELGADO DE OLIVEIRA - CPF: 040.155.511-92 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURIVAL SILVA SOUZA - CPF: 052.220.466-05 (VÍTIMA), THALISSON DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 051.510.971-13 (ASSISTENTE), KAIO FERREIRA NUNES - CPF: 052.839.361-80 (ASSISTENTE), ELIANE APARECIDA SILVA - CPF: 019.636.671-23 (ASSISTENTE), THAÍS HELLEN DIAS DELGADO (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA NUNES FEITOZA SOUZA (ASSISTENTE), JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA (ASSISTENTE), WANDERLAN DIAS DELGADO (ASSISTENTE), ROSANGELA PEREIRA PUCAS (ASSISTENTE), KAWARA LETÍCIA ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), EDILSON GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), GRAZIELLE LEANDRO DAMACENA (ASSISTENTE), THAIS CRISTINA PEREIRA DE MATOS (ASSISTENTE), THIAGO GONÇALVES RUIZ DE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0009011-82.2017.8.11.0064

RECORRENTE: DOUGLAS DALTON DELGADO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – NULIDADES – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO E DECISÃO
EXTRA PETITA
REJEITADAS – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PRONÚNCIA QUE NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO CONSERVADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – VIABILIDADE – FUTILIDADE E SURPRESA NÃO EVIDENCIADAS – EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO [PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTAS AUTÔNOMAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Deve ser mantida incólume a sentença de pronúncia que atende ao princípio da correlação ou da pertinência/congruência, imputando ao acusado o fato narrado na denúncia, em respeito aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).”
(RESE no 1001000-74.2019.8.11.0000)

O fato de o magistrado singular, em sede preliminar, fazer pequena menção à tese não suscitada pela Defesa em alegações finais [legítima defesa] não caracteriza decisão
extra petita
.

“Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa”
(RESE no 1012036-79.2020.8.11.0000)

Demonstrada a ocorrência de prévia discussão/agressão entre o agente e a vítima, minutos antes do delito, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.

“A surpresa não se caracteriza quando ocorre “prévia discussão [...] entre o agente e a vítima” (TJMT, RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000); “só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)” (RESE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(TJMT, RESE no 1004477-03.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 20/05/2022)

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, e não havendo provas de que o réu portava a arma com o fim único de praticar o delito de homicídio, inviável, nesta fase sumária, a exclusão do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 da decisão de pronúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0009011-82.2017.8.11.0064

RECORRENTE: DOUGLAS DALTON DELGADO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DOUGLAS DALTON DELGADO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e de porte ilegal de arma de fogo, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2o, II e IV, do CP; art. 14 da Lei no 10.826/2003.

A Defesa suscita a nulidade da sentença de pronúncia sob as assertivas de que: a) não há correlação entre a peça acusatória e a decisão, uma vez que
“a pronúncia anui a falha da denúncia, ou seja, informando que houve perseguição e que os tiros foram pelas costas, mesmo sendo contrariada por prova técnica”
, bem como que,
“enquanto a denúncia narra que a arma fora portada em momento anterior e posterior ao crime de homicídio, a pronúncia narra que a arma de fogo foi portada de forma autônoma”
; b) a
“decisão é extra petita”
, tendo em vista que,
“em nenhum momento, ainda que por situação implícita, o recorrente alega legítima defesa, tratando-se de conclusão exclusiva contida na sentença de pronúncia”
.

No mérito, faz pedido genérico de despronúncia,
“frente a ausência probatória”
.

Subsidiariamente, almeja: a) a exclusão das qualificadoras, considerando que houve
“injusta provocação da vítima, ocasionada antes do evento fatídico”
; b)
“a absorção/concussão ao delito de porte ilegal de arma de fogo”
, porquanto inexiste
“prova que demonstre que a arma de fogo tenha sido transportada noutro momento dos fatos que antecederam e sucederam o suposto delito de homicídio”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0009011-82.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – “AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO”)

A Defesa suscita que
“a pronúncia anui a falha da denúncia, ou seja, informando que houve perseguição e que os tiros foram pelas costas, mesmo sendo contrariada por prova técnica”
.

Todavia, razão não lhe assiste.

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 04h30min, em via pública, na Rua Jesulino Moreira Prates, Jardim Atlântico, nesta cidade, a vítima Lourival Silva Souza foi alvejada por disparos de arma de fogo, tendo sofrido as lesões descritas no laudo de necropsia (...).

O denunciado DOUGLAS DALTON DELGADO DE OLIVEIRA foi os autos dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima (...).

O crime foi praticado por motivo fútil. Segundo consta o denunciado havia se reunido com amigos no estabelecimento comercial denominado “D’ Lay Pub”, mas em determinado momento saiu do local para socorrer um amigo (Thalisson) que havia colidido o veículo. Do lado de fora do estabelecimento, iniciou-se uma discussão acalorada entre o acusado e a esposa de Thalisson, a pessoa de Thais, sua prima. Ao visualizar os fatos, a vítima decidiu intervir. Ocorre que, insatisfeito com a intromissão, Lourival deu início a uma luta corporal, na medida em que supostamente agrediu DOUGLAS com uma garrafada na cabeça, para que este se afastasse da prima Thais. Porém,
DOUGLAS se levantou e foi em sentido ao veículo de sua propriedade, apoderou-se de uma arma de fogo, momento em que rumou em direção à vítima, que tentou evadir em desabalada carreira, mas foi alcançado por DOUGLAS,
que efetuou disparos pelas costas da vítima
. Não satisfeito em ver a vítima caída ao solo, DOUGLAS efetuou outros disparos na face
(...).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.
Apurou-se ainda que, após o entrevero havido entre DOUGLAS e Lourival, o denunciado apoderou-se da arma de fogo que trazia consigo e rumou em direção à vítima,
este que correu de seu algoz por quase 80 (oitenta) metros
, cuja ocasião DOUGLAS acertou-lhe um disparo pelas costas que o lançou ao solo.
Em ato contínuo, imbuído da vontade assassina e de modo a dificultar/impossibilitar a defesa, o denunciado DOUGLAS se aproximou de Lourival que estava caído e sem reação, cuja ocasião efetuou um outro disparo que atingiu a região auricular direita da vítima, sem que ele pudesse reagir. (...)

O denunciado portou e transportou a arma de fogo descrita no item 1, sem a devida autorização (...).”

Analisando o Laudo Pericial no 200.2.06.2018.000140-01 (Id. no 131188186, pg. 1/20), percebe-se que a lesão apontada como OE2 (Orifício de Entrada 2 – lesão pérfuro, contusa na região deltoniana) indica que o projétil entrou na parte de trás do ombro da vítima.

Assim sendo, há indicativos de que a vítima foi atingida por um disparo por trás, não havendo qualquer incongruência nesse ponto.

Por sua vez, o Laudo Pericial no 200.2.06.2019.002045-01 teceu os seguintes apontamentos
“sobre a distância entre o local onde a vítima foi encontrada sem vida e o estabelecimento ‘D Lay Pub’ (local onde teria sido iniciada contenda entre a vítima e agressor”
:

“A vítima foi encontrada na Rua Jesulino Moreira Prates, esquina com a Rua Coelho Neto.
O local onde fora encontrada e o estabelecimento ‘D Lay Pub’ situavam-se na mesma via, com distância de 78 metros entre os pontos
.”
.

Nesse quadro, há indícios de que, após a briga iniciada no bar, houve breve perseguição por parte do recorrente.

Com efeito, deve ser afastada a alegação de que
“na r. sentença de pronúncia houve o entendimento de que ocorreu a perseguição, sem haver um único indício probatório nos autos”
.

Noutra quadra, a Defesa suscita ainda que
não há correlação entre a peça acusatória e a decisão, considerando que
“a denúncia narra que a arma fora portada em
momento anterior e posterior ao crime de homicídio
”, ao passo que
“a pronúncia narra que a arma de fogo foi portada
de forma autônoma
”
.

Entretanto, sem maiores delongas, não se pode imputar incongruência quando se utiliza termos diferentes para designar a mesma situação, aspecto que não prejudica o recorrente.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Deve ser mantida incólume a sentença de pronúncia que atende ao princípio da correlação ou da pertinência/congruência, imputando ao acusado o fato narrado na denúncia, em respeito aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).”
(RESE no 1001000-74.2019.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, 06/06/2019)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

(PRELIMINAR DE NULIDADE – DECISÃO
EXTRA PETITA
)

Como relatado, o recorrente suscita que a
“decisão é extra petita”
, tendo em vista que,
“em nenhum momento, ainda que por situação implícita, o recorrente alega legítima defesa, tratando-se de conclusão exclusiva contida na sentença de pronúncia”
.

Nos memoriais finais, a Defesa requereu que fosse
“emendada nova denúncia, por violação ao princípio da correlação”
, porquanto
“a denúncia não descreve o fato apurado no IP e na instrução”
, na medida em que narra que o réu teria perseguido a vítima e efetuado disparos pelas suas costas, sendo que
“os relatos das testemunhas oculares em momento algum dão conta que houve fuga”
e
“a prova técnica não diz que houve entrada pelas costas de algum projétil”
(fl. 416).

Na pronúncia, o juiz singular analisou a preliminar supracitada nos seguintes termos:

“Por ocasião da apresentação das alegações finais, a defesa suscita preliminar de nulidade por violação do princípio da correlação, sob a alegação de que a denúncia não descreve o fato apurado no inquérito policial e na instrução, pois há dissonância fática, a ensejar e emenda da denúncia.

Alega a defesa que, embora a denúncia narre que o acusado perseguiu a vítima e realizou disparos pelas costas, as provas produzidas indicam o contrário, pois de acordo com o mapa cadavérico, o orifício de entrada seria é próximo ao ouvido, tendo como saída a parte frontal do crânio, bem como o outro projétil teve como entrada o ombro direito e saída o mesmo ombro direito. Logo, não teria ocorrido qualquer disparo pelas costas. Por fim, alega que, com a digitalização em preto e branco é impossível a análise das fotografias, razão pela qual pugna pela digitalização colorida dos laudos.

Pois bem,
primeiramente importante destacar que o que a defesa apresenta como ofensa ao princípio da correlação, entre a denúncia e os fatos apurados, confunde-se com o próprio mérito da lide
, no que tange a tese de absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

O princípio da correlação ou congruência torna o julgador adstrito à causa petendi deduzida pela acusação na peça acusatória, tratando-se de uma garantia do réu de que não poderá ser condenado pela prática de fato não constante na denúncia.

Por outro lado, quando não houver a alteração da descrição do fato típico, antijurídico e culpável, a legislação processual confere ao magistrado a prerrogativa de atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que a consequência seja a aplicação de norma mais gravosa, permissão legal conhecida como emendatio libelli.

Perscrutando os autos e os elementos de informação produzidos, por ocasião do recebimento da denúncia, foi verificada a existência de indícios de autoria e materialidade, que não foram objeto de impugnação pela defesa quando da apresentação de resposta à acusação
.

Ademais,
as provas indiciárias foram suficientes para manter o recebimento da denúncia, com a realização da instrução probatória, estando, assim, presente o pressuposto processual da justa causa
. Logo, não vislumbro que a alegação da defesa enseje a necessidade de que a exordial acusatória seja emendada.

Deste modo, se ao final da instrução processual o julgador concluir que a classificação do crime dada pelo órgão de acusação foi errônea ou insuficiente, ou seja, descreveu os fatos corretamente, mas atribuiu-lhes tipificação equivocada ou incompleta, pode corrigir tal erro, condenando o acusado às penas do tipo penal que permita subsunção perfeita aos fatos provados.

Portanto,
considerando que a denúncia possui respaldo no contexto fático probatório, a alegada ausência de correlação entre as provas produzidas e a denúncia refere-se apenas à tese defensiva referente a legítima defesa, a qual não fora apresentada por ocasião do recebimento da denúncia
. (...).

Desta feita,
mantido os indícios iniciais de autoria e prova da materialidade necessários para persecução da ação penal, sendo a matéria alegada pela defesa como preliminar se confunde com o mérito, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação
.”
(fls. 424/426)

Diferente do alegado pela Defesa, o fato de o magistrado singular, em sede preliminar, mencionar tese não suscitada em memoriais finais [legítima defesa] não caracteriza decisão
extra petita
.

De mais a mais, o recorrente, na delegacia, acompanhado pelo advogado Elson Rezende de Oliveira [OAB/MT no 12452], alegou que
“não conhecia a pessoa de Lourival Silva Souza,
que somente atitou nele para poder se defender
, e quando estava ferido pensou que tinha sido alvejado por um disparo de arma de fogo”
(fl. 70), a permitir o juiz da causa fazer referência à legítima defesa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 04h30min, em via pública, na Rua Jesulino Moreira Prates, Jardim Atlântico, nesta cidade, a vítima Lourival Silva Souza foi alvejada por disparos de arma de fogo, tendo sofrido as lesões descritas no laudo de necropsia (...).

O denunciado DOUGLAS DALTON DELGADO DE OLIVEIRA foi os autos dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima (...).

O crime foi praticado por motivo fútil
. Segundo consta o denunciado havia se reunido com amigos no estabelecimento comercial denominado “D’ Lay Pub”, mas em determinado momento saiu do local para socorrer um amigo (Thalisson) que havia colidido o veículo. Do lado de fora do estabelecimento, iniciou-se uma discussão acalorada entre o acusado e a esposa de Thalisson, a pessoa de Thais, sua prima. Ao visualizar os fatos, a vítima decidiu intervir.
Ocorre que, insatisfeito com a intromissão
, Lourival deu início a uma luta corporal, na medida em que supostamente agrediu DOUGLAS com uma garrafada na cabeça, para que este se afastasse da prima Thais. Porém, DOUGLAS se levantou e foi em sentido ao veículo de sua propriedade, apoderou-se de uma arma de fogo, momento em que rumou em direção à vítima, que tentou evadir em desabalada carreira, mas foi alcançado por DOUGLAS, que efetuou disparos pelas costas da vítima. Não satisfeito em ver a vítima caída ao solo, DOUGLAS efetuou outros disparos na face (...).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Apurou-se ainda que, após o entrevero havido entre DOUGLAS e Lourival, o denunciado apoderou-se da arma de fogo que trazia consigo e rumou em direção à vítima, este que correu de seu algoz por quase 80 (oitenta) metros, cuja ocasião DOUGLAS acertou-lhe um disparo pelas costas que o lançou ao solo. Em ato contínuo, imbuído da vontade assassina e de modo a dificultar/impossibilitar a defesa, o denunciado DOUGLAS se aproximou de Lourival que estava caído e sem reação, cuja ocasião efetuou um outro disparo que atingiu a região auricular direita da vítima, sem que ele pudesse reagir
. (...)

O denunciado portou e transportou a arma de fogo descrita no item 1, sem a devida autorização (...).”

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem pronunciou o réu nos termos da denúncia acusatória, assim fundamentando:

“(...)
o réu
, quando interrogado em juízo, utilizou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Por outro lado,
quando interrogado na DEPOL
,
narra que foi chamado por
Thalisson
, companheiro de sua prima Thais, para auxiliá-lo porque havia se envolvido em um acidente de trânsito
. No local, quando ajudava Thais, apareceu uma pessoa brava, questionando se estava brigando com a referida mulher, tendo o mesmo informado que se tratava de sua prima. Conta que, quando estava abaixado com Thais,
recebeu um golpe de garrafa na cabeça
.
Em resposta, seus amigos foram para cima de tal pessoa
, mas o mesmo teria gritado que fazia parte da facção do Comando Vermelho.
Que então gritaram que o ofendido estava armado. Assim foi até o veículo e pegou sua arma e, ao retornar, a vítima estava agredindo outras duas pessoas, momento em que efetuou dois disparos contra o mesmo
.

A testemunha Thalisson de Oliveira Mello, que estava presente no local, quando inquirido em juízo
, no primeiro momento, afirmou que pouco se recorda sobre os fatos, mas que era casado com a pessoa de Thais, prima do réu. Narrou que estavam todos em um bar quando, após um acidente de trânsito,
houve uma confusão, quando então chegou um homem e gritou com o acusado e teria dito que estava armado. Em seguida, este homem teria arremessado alguma coisa contra eles e teria partido para cima deles, momento em que ouviu os disparos e a vítima caiu
.

No mesmo sentido,
a testemunha Kaio Ferreira Nunes
, que quando inquirido narrou que, durante a confusão,
após a vítima desferir uma garrafada no acusado, o mesmo correu em direção ao seu veículo e retornou com uma arma na mão. Quando estavam brigando, o denunciado efetuou os disparos, momento em que saíram correndo
. Sobressai, da sua inquirição, o fato de que, no primeiro momento,
conseguiu segurar a vítima para que o denunciado corresse do local
, pois tais pessoas disseram que faziam parte do Comando Vermelho, contudo,
o réu retornou do seu veículo com a arma em punho e efetuou os disparos
.

O Policial Militar Dayson Alex Benedetti, em juízo, descreveu que foram acionados para atender a ocorrência, mas que não se recorda acerca dos fatos. Já o Policial Militar Antônio Douglas Cezar Ferreira, em juízo, afirmou que tomou conhecimento do autor dos disparos através do proprietário do bar, tendo o localizado através dos atendimentos na UPA, pois tal pessoa estaria muito machucada na cabeça. Contudo, afirmou que pouco se recordar sobre os fatos e que não esteve presente no momento da ocorrência.

Por fim,
o Policial Civil Thiago Gonçalves Ruiz de Lima, ao ser inquirido, confirmou que participou das investigações e que, segundo apurado, o acusado estava discutindo com Thais e a vítima teria tentado intervir
.
Em razão dessa intervenção, o ofendido desferiu uma garrafada no réu, iniciando uma confusão. Nisso, o réu teria ido até o seu carro, apossado-se da arma, e efetuado os disparos
.

Já os informantes Edilson Gomes da Silva e Wanderlan Dias Delgado, em juízo, informaram que não presenciaram os fatos, descrevendo apenas acerca da conduta pessoal do réu.

Desta feita, em que pese a negativa apresentada pelo réu,
considerando os depoimentos dos presentes, sobretudo porque as testemunhas narram que o réu, após terceiro ter imobilizado a vítima, foi até o seu veículo se apossou da arma e retornou em direção à vítima, alvejando-a, são indícios suficientes levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio
, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.”

Como relatado, a Defesa pleiteia genericamente a despronúncia,
“frente a ausência probatória”
[consta apenas no rol dos seus pedidos], sem qualquer fundamento correlato.

Não obstante, não vejo como prosperar o pedido de despronúncia do recorrente sob o argumento de
“ausência probatória”
, considerando que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e a presença de indícios de autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos Laudos Periciais no 200.2.06.2018.000140-01 e 200.2.06.2019.002045-01, como também pela Certidão de Óbito da vítima.

O Exame Pericial no 200.2.06.2018.000140-01 apontou que:

“Quando chegaram ao local, os peritos criminais encontraram sobre a calçada, na esquina entre as vias, um cadáver do sexo masculino (...).

Ao examinar o cadáver no local, os peritos constataram que possuía uma lesão contusa na região mentoniana e que havia quatro lesões características de terem sido provocadas por projétil de arma de fogo.

A lesão contusa na região mentoniana apresentava diversos fragmentos de ossos, bordos investidos e irregulares, característico de ter sido provocada por diversos golpes de objeto contundente. (...).

A lesão pérfuro – contusa na região pariental esquerda é compatível com a saída do projétil que entrou na auricular direita.
Os fragmentos de projétil de projétil de arma de fogo encontrados sob a cabeça do cadáver permitem inferir que o disparo que produziu ambas as lesões (entrada e saída) foi realizado quando a vítima estava caída com a face esquerda sobre a superfície do solo
.

A posição na qual o cadáver estava sobre o solo, a lesão na região mentoniana pelo lado esquerdo e a lesão pérfuro-contusa na auricular direita indicam de
a vítima foi golpeada na região mentoniana antes de ser atingido pelo disparo na região auricular direita
.

As manchas de sangue com formato circular são formadas quando incidem em ângulo de 90 graus, indicando que
a vítima ou outra pessoa estava parada ou caminhando muito lentamente naquele local quando as manchas foram produzidas
.

A gravidade das lesões e a grande quantidade de sangue expelido por elas, aliado à ausência de grandes manchas no entorno ou marcas de que o cadáver teria sido arrastado, somando-se ao já discorrido em parágrafos anteriores,
permite afirmar que a lesão contusa na região mentoniana foi produzida quando a vítima estava em posição muito próxima de onde foi encontrada já sem vida e a lesão pérfuro-contusa na região auricular direita foi produzida quando ela já estava caída na posição na qual foi encontrada
quando a equipe pericial chegou para realização dos exames.

Considerando as lesões constatadas no cadáver durante os exames no local da perícia,
conclui-se que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo
(...).”

De acordo com o supracitado Laudo, a vítima foi atingida por 2 (dois) disparos de arma de fogo [em um dos ombros e na cabeça], os quais atravessaram o seu corpo, produzindo 4 (quatro) lesões [duas de entradas, duas de saídas].

Lado outro, conforme já descrito na preliminar, o Laudo Pericial no 200.2.06.2019.002045-01 fez os seguintes apontamentos
“sobre a distância entre o local onde a vítima foi encontrada sem vida e o estabelecimento ‘D Lay Pub’ (local onde teria sido iniciada contenda entre a vítima e agressor”
:

“A vítima foi encontrada na Rua Jesulino Moreira Prates, esquina com a Rua Coelho Neto.
O local onde fora encontrada e o estabelecimento ‘D Lay Pub’ situavam-se na mesma via, com distância de 78 metros entre os pontos
.”
.

No tocante aos indícios de autoria delitiva, o recorrente, embora em Juízo tenha exercido seu direito de permanecer em silêncio,
na fase extrajudicial [acompanhado de advogado], declarou ter sido o autor dos disparos que mataram a vítima
. Confira-se:

“(...) o interrogando foi chamado por Thalisson, pois chegando no Bar ele havia batido o carro, foi em auxílio ao colega; logo depois Caio também foi ao local do acidente; quando o interrogando lá chegou, a sua prima Thaís estava muito nervosa e começou a agredir fisicamente a Thalisson; que então tirou Thais de dentro do carro e a sentou na calçada, neste instante apareceu um desconhecido e acompanhado por outra pessoa desconhecido e falando "bravo" "ela é sua dona, ela é sua dona"? respondeu que não e que era prima do interrogando, e que era para sair dali; então o mesmo estava abaixado conversando com a Thaís, recebeu um golpe de garrafa na cabeça; então caiu sentado no chão e percebi que sangrava na cabeça; neste instante o colega Caio e outras pessoa foram para cima desta pessoa, e desconhecido gritou que o mesmo era do "Comando Vermelho - CV"; então Caio gritou para o interrogando "corre que ele está armado", e Caio segurou o mesmo;
correu foi até o carro do declarante e pegou uma arma de fogo e voltou
;
então quando retornou viu que Lourival (vítima) já estava agredindo duas pessoas do outro lado da rua
;
o interrogando, com a arma de fogo em punho, então gritou com o mesmo que parasse com aquilo, que ele parou e veio na direção do interrogando, sacando da arma de fogo; o interrogando então disparou por duas vezes seguidas contra o mesmo, que caiu ali no local e o interrogando correu para seu carro
; (...) então o interrogando e os colegas saíram dali; então o interrogando foi até o Pronto Atendimento para atendimento médico; então
o interrogando afirma que não conhecia a pessoa de Lourival Silva Souza, que somente atirou nele para poder se defender, e quando estava ferido pensou que tinha sido alvejado por um disparo de arma de fogo
; afirma que após o feito, a esposa dirigia o veículo do declarante para poderem irem para o hospital, quando passava pela ponte no Jardim Primavera na Av. Brasil, Kawara, parou o carro e
o interrogando desceu do veículo e jogou sua arma de fogo dentro do rio
; Que então Caio parou o carro dele atrás do carro do interrogando, que Kawara não conseguia mais dirigir devido ao interrogado estar sangrando muito; então Caio passou a dirigir o veículo (...); acredita que o amigo dele (da vítima) tenha se apossado da arma de Lourival (...).”

Os indícios de autoria delitiva também estão retratados nas declarações judiciais do policial civil Thiago Gonçalves Ruiz de Lima e das testemunhas Kaio Ferreira Nunes e Thalisson de Oliveira Mello.

Em Juízo, o policial civil Thiago Gonçalves Ruiz de Lima declarou:

“(...)
as informações que tivemos ali no local deram conta que o suspeito Douglas tava tendo uma discussão com a prima dele, a Thais, e o Lourival percebeu e, por algum motivo, ele quis intervir na discussão
, perguntando porque o Douglas tava falando com ela daquela forma
; aí o Douglas teria dito pra ele não se envolver; então a vítima teria pego uma garrafa e acertado ele (...); aí eles começaram a brigar; e teve mais uma pessoa que entrou junto com o Douglas contra o Lourival
, acho que foi o Kaio, e supostamente o Kaio teria dito que o Lourival estava armado (..); aí eles correram, aí nisso, o Lourival correu pra um canto;
o Douglas teria entrado no veículo dele, ido atrás do Lourival, agredido ele, o Lourival caiu no chão, e o Douglas efetuou disparos que levaram ele a morte, e tomou rumo ignorado
(...);
o Lourival tinha corrido pra um canto; o Douglas teria ido até o carro dele, entrou no carro, foi atrás do Lourival, abordou ele, o agrediu e efetuou disparos, levando-o a morte
(...); eu não encontrei nenhuma arma no local, com o Lourival; estranho, porque, se ele estivesse armado... não teve nenhum disparo, temendo pela sua vida, vendo o Douglas perseguindo ele; e as pessoas no local disseram que não viram arma com o Lourival (...); junto ao corpo dele não foi encontrada arma (...); ninguém viu a vítima com arma (...); viram o réu com arma sim (...); de acordo com as informações colhidas no local, ele correu atrás da vítima (...); eu fiz a investigação do local do crime e diligências (...); eu não me lembro da vida pregressa do Lourival, o comentário era que ele era uma pessoa tranquila (...).”

Em juízo, a testemunha Kaio Ferreira Nunes narrou:

“(...) tava o Tales e a mulher dele brigando, e o Douglas puxou a prima dele, aí nisso que ele puxou a prima dele e colocou ela sentada no meio fio (...), aí veio o rapaz e perguntou para o Douglas: ‘essa aí sua dona?, você ta batendo nela? bater em mulher é errado’; aí o Douglas falou: ‘moço, vai se fuder, vai pra lá, essa aqui é minha prima’;
aí nisso, o cara deu uma garrafada na cabeça do Douglas, aí começou a briga, aí eu entrei na briga
(...), aí eu comecei a segurar ele por trás, aí uns caras falou ‘solta, que ele é do Comando, que ele ta armado’; aí eu falei pro Douglas correr; aí o Douglas correu e eu fiquei brigando com o cara; (...)
aí o Douglas correu pro rumo do carro dele e voltou com a arma, acho que na cintura dele
; aí nisso, eu soltei o rapaz, veio dois amigos dele me dando capacetada, e o cara falando que tava armado; aí nisso, o Douglas pediu pra eu soltar (...); aí nisso, quando ele foi pra cima do Douglas, falando que tava armado, com a mão na cintura,
o Douglas deu o tiro
; aí eu corri (...); aí depois o vi o carro dele parado (...), aí eu levei ele para o hospital (...); na hora, eu não vi os tiros, só escutei, acho que foram dois tiros (...); foi um atrás do outro (...); eu vi o Lourival com algum coisa cromada na cintura (...), era parecido arma (...).”

Em Juízo, a testemunha Thalisson de Oliveira Mello descreveu:

“(...) eu quase não lembro (...). [Mas não tem nem quatro anos dos fatos (...). Quantos homicídios o senhor já presenciou?] Só esse [É uma coisa que marca né?] Mas de lá pra....eu não tô mentindo (...); eu não tenho nenhum problema mental (...); eu lembro que teve a confusão (...); eu bati o carro e chamei o Douglas (...) eu tava discutindo com a Thais
(...); o Douglas chegou (...) aí encostou um homem (...), ele falou que tava armado e disse que era pra gente sair de perto (...); depois aconteceu a tragédia (...); ele tacou um negócio na gente, que fez um barulho parecendo um tiro (...); ele tacou o negócio e levantou a camisa falando que tava armado, aí depois houve o disparo e ele caiu
(...). [Quem disparou?] Eu não lembro, porque era uma era uma rua escura, (...) não sei se foi dois ou três (...); eu não vi ele (vítima) armado, não deu pra ver, tava escuro (...). [O Lourival deu uma garrafada no Douglas?] Ele tacou alguma coisa na gente, se era uma garrafa, eu não sei (...), ele tacou um trem e fez um barulho, aí nós fomos falar com ele, aí ele fez menção de sacar uma arma, aí começou a confusão (...); tinha um rapaz junto com ele, que falou que era pra gente se afastar, porque senão o Comando ia vir atrás da gente, falando que ele era do Comando Vermelho (...).”

Nesse quadro, as provas coletadas no
iter processual
indicam que o recorrente pode ter cometido o delito de homicídio atribuído na denúncia, havendo indicativos suficientes de autoria para a pronúncia.

Na fase da
“pronúncia, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal”
(TJMT, RESE no 1014958-64.2018.8.11.0000).

Sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira leciona que:

“(...) não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesse contexto, diante de prova da materialidade e indícios satisfatórios da autoria delitiva, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a Defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Colaciono os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional”
(STJ, AgRg no AREsp 1308335/PI, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/08/2019)

“Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa”
(RESE no 1012036-79.2020.8.11.0000, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 26/08/2020).

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – , não há falar-se em impronúncia.”
(RESE no 1014958-64.2018.8.11.0000, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 06/02/2019)

Noutra quadra, o recorrente almeja a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e da impossibilidade de defesa, alegando,
“além da injusta agressão (garrafada), a vítima ainda incitou conflito corporal contra as pessoas que estavam no fato”
.

Quanto ao motivo fútil, analisando detidamente o quadro fático desenhado na cena do crime, há evidência de que réu e vítima se desentenderam e passaram às agressões verbais, quando então esta golpeou a cabeça do recorrente com uma garrafa de vidro, culminando com o homicídio.

Na doutrina, Heráclito Mossin leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa. A jurisprudência é iterativa no sentido de que
fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado
por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral;
quando há divergência anterior entre réu e vítima; discussão antes do evento criminoso; discussão intensa; acirrada discussão e luta corporal; costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima; desavença prévia entre réu e vítima.
”
(Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607)

Em reforço à tese, Mirabete colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2o, II, do CP:

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil
– STJ: (...) A reação do réu a agressões verbais e
físicas
da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do CP (RT 787/564)”.

“Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:
Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641).”
(Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 777)

Desse modo, a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída diante do quadro fático que demonstra a existência de discussão prévia e agressões entre a vítima e o réu, minutos antes do crime.

Nesse sentido são os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“Se a prova judicializada demonstra a ocorrência de prévia discussão e luta corporal, com agressões físicas mútuas entre o agente e a vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. Precedentes.”
(RESE no 0006219-61.2019.8.11.0008, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/02/2022)

“A discussão prévia e acalorada entre a vítima e o agente impõe o afastamento, de ofício, da qualificadora do motivo fútil. Precedentes.”
(RESE no 1001180-21.2022.8.11.0086, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2022)

Por sua vez, a prévia discussão e agressões físicas entre vítima e réu, autoriza também o afastamento da qualificadora de impossibilidade de defesa, considerando que inexistiu o elemento surpresa.

A caracterização da supracitada qualificadora pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido da surpresa, circunstância que não se amolda ao caso concreto.

Trago à colação os seguintes acórdãos desta Câmara Criminal:

“A surpresa não se caracteriza quando ocorre “prévia discussão [...] entre o agente e a vítima” (TJMT, RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000); “só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)” (RESE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(RESE no 1004477-03.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 20/05/2022)

“O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(RESE 1004326-37.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/07/2022)

Por fim, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o magistrado de origem destacou que
“o acusado portava uma arma de fogo de forma autônoma ao crime de homicídio”
, o que impossibilitaria
“afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado”
.

De fato, há fortíssimos indícios de que estamos diante de duas condutas autônomas e distintas.

Na situação, não visualizo demonstrado, de maneira segura e inequívoca, que o réu portava a arma com o fim único de praticar o delito de homicídio.

Com efeito, mostra-se inamissível, nesta quadra processual, falar em absolvição por força do princípio da consunção, consoante o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, e
não havendo provas de que o réu portasse a arma com o fim único de praticar o delito de homicídio, improcede, nesta fase sumária, a exclusão do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 da decisão de pronúncia
.”
(RESE no 1019361-71.2021.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/03/2022)

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para excluir as
qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mantendo-se incólume os demais termos da decisão hostilizada, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022